Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DE MENOR DO LAR. preservação da vida e da saúde. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO FATOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão agravada foi proferida tomando-se por base relatório elaborado por equipe técnica responsável pelo acompanhamento do grave quadro clínico da menor. Nele, constam possíveis falhas, mas de natureza grave, quanto ao atendimento de medidas fundamentais para a preservação da vida e saúde da menor.
2. Considerando a natureza do bem jurídico em disputa e que a alteração do local e dos cuidadores da criança assegurariam, de igual modo, seu bem-estar, é recomendável que se aguarde a apuração dos fatos antes de permitir o retorno da criança para o lar maternal.
3. De mais a mais, a criança já foi removida do lar por força da decisão objurgada e proceder nova transferência poderia causar mais problemas e abalos à sua saúde. Deve-se primar neste primeiro momento pelo seu bem-estar.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.